Tribunal: TJDFT
Processo: 0711719-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711719-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADRIANA DOS SANTOS BARBOSA IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Adriana dos Santos Barbosa em face de atos do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciados nas Circulares no 21/2020 (ID 15978588) e no 24/2020 (ID 15978589). A impetrante, servidora ocupante do cargo de Técnica de Enfermagem, afirma que, logo após a finalização do gozo da licença-maternidade, requereu a utilização dos três meses de licença-prêmio que detinha, o qual foi negado com fulcro em atos firmados pela autoridade coatora. Após manifestação do Ministério Público (ID 17445803), determinei a intimação das partes para que confirmassem se houve o deferimento administrativo da licença-prêmio objeto da presente ação, bem como para que a Impetrante se manifestasse se ainda possuía interesse no julgamento deste processo (ID 17710375). A Impetrante noticiou que lhe foi deferida a concessão da licença-prêmio postulada no período de 1o/7/2020 a 30/9/2020, requerendo, em consequência, a extinção do presente feito (ID 17731367). Tal circunstância evidencia a perda de interesse processual da Impetrante. Ante o exposto, julgo extinto, sem resolução do mérito, o Mandado de Segurança, em razão da perda superveniente do interesse processual. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator